Tribunal: TJDFT
Processo: 0747111-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0747111-93.2025.8.07.0000 DESPACHO Embora inserido no sistema a marcação de LIMINAR, em razão da denominação dada à peça recursal (“agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal”), não há pedido – com as respectivas razões – de liminar ou de antecipação da tutela de urgência recursal. Assim, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator